Tribunal: TJDFT
Processo: 0755511-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A caracterização do dano moral exige violação relevante aos direitos da personalidade, não se verificando nas hipóteses em que os transtornos experimentados se inserem no âmbito dos dissabores cotidianos decorrentes do inadimplemento contratual, especialmente quando ausente demonstração de abalo significativo ao equilíbrio psicológico do indivíduo
2. Recurso conhecido e não provido.